Tribunal: TJMT
Processo: 1033198-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033198-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 201.693.611-87 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA
FATURA
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor utiliza-se do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033198-70.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais
,
ajuizada por
ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o negócio jurídico firmado a título de cartão de crédito incida a taxa de juros de 1,56%, capitalizados mensalmente, desde o início de pagamento parcial das faturas.

Por consequência, facultou a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido.

Ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais
, pro rata
, determinando que cada parte arque com os honorários de seus advogados.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o negócio jurídico formalizado entre as partes é valido, haja vista que a intenção de contratação do cartão é fato incontroverso, conforme reconhecido pela parte apelada. Além disso, argumenta que o documento é expresso sobre as taxas cobradas e a forma de pagamento.

Descreve que segundo se observa das faturas e comprovante de transferência, é possível constatar que o recorrido utilizou do cartão para realizar saques e compras pessoais.

Menciona que o desconto combatido, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC), possui previsão legal, segundo o art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, sendo que o autor não comprovou qualquer irregularidade ou ilegalidade. Aduz que por se tratar de um cartão consignado, o recorrente realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte consumidora realizar o pagamento do restante da fatura.

Destaca que os cartões de créditos consignados já possuem regras diferenciadas no que tange aos pagamentos, juros e encargos, sendo mais benéfico que o cartão convencional.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, tendo em vista que a parte apelada fez uso do valor disponibilizado (Id. 125631189).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que houve má-fé negocial, onde o Banco se aproveitou do estado de necessidade do apelado, faltando com o dever de informação (art. 6, II/CDC), ressaltando, ainda, que os juros cobrados são completamente abusivos quando comparados a um empréstimo consignado (Id. 125631195).

O preparo foi recolhido (Id. 125631190).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que
ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor de
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que restou ludibriado com a contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido creditado valores (via TED) em sua conta bancária, sendo que em razão dessa operação, já foi descontado em sua folha de pagamento o importe de R$44.023,31 (quarenta e quatro mil e vinte e três reais e trinta e um centavos).

Infere-se que após regular tramitação do feito, a douta sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que sobre o negócio jurídico firmado a título de cartão de crédito incida a taxa de juros de 1,56%, capitalizados mensalmente, desde o início de pagamento parcial das faturas, facultando, via de consequência, a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido.

Não se conformando com o teor da sentença, recorre a instituição bancária demandada, defendendo, dentre outros pontos, a legalidade da contratação, bem ainda a utilização do cartão de crédito objeto da lide, fato que, no seu entender, afasta eventual ofensa ao princípio da informação.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor ter celebrado contrato de
empréstimo
consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o ora apelado
utilizava-se o plástico com frequência, para realização de compras diversas (Sky, Moveis Gazin, A Escolar, Supermercado Big Master, Mídia Auto Posto, Panificadora Art Pão, dentre outros), pagando, mensalmente, somente o
valor mínimo por meio de débito em folha de pagamento ou valor reduzido
, bem inferior ao valor total da fatura (Id.
125631174 - Pág. 26 a 212).

Frise-se que não houve inversão do ônus da prova e o autor não impugnou os documentos juntados pelo réu. Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Além disso, é possível constatar que nas faturas de Id.
125631174 - Pág. 26 a 212,
o endereço do titular é o mesmo indicado na qualificação da parte em sua inicial, não sendo crível que o recorrido nunca tenha recebido em todos esses anos nenhuma fatura sequer.

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrente juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do magnético e não tendo sido apresentada impugnação específica por parte do autor, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(...). Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito (ID. 106149149). E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 10 (dez) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC. Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).”
(TJ-MT 10013815620198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, e condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada, se existente, a regra do art. 98, §3o do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022